Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-91.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DENESCESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INCOMPÊTENCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção do feito por necessidade de perícia grafotécnica.
2. Ao contrário do decidido no Juízo de origem, não se verifica a necessidade de prova de prova pericial. Dessa forma, entende-se pela competência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento do feito, nos termos da Lei n. 9.099/95.
3. Quando a causa se apresenta madura para julgamento, o Tribunal pode julgá-lo diretamente, sendo o entendimento assente na jurisprudência.
4. Sendo a parte autora vítima de fraude na contratação de cartão de crédito impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica entre a Autora e o Réu.
5. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
7. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença reformada para afastar a incompetência do juízo e no mérito julgar procedente a ação.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000758-91.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NATALIA MARIA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 057.572.261-45 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 74.481.201/0152-05 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022